Tribunal: TJES
Processo: 5003659-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003659-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOCIMAR ABREU
AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por JOCIMAR ABREU em face da r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, o qual indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id.
n
um.
2529996
), o Agravante afirma que se encontra desempregado e
residindo
em casa de terceiros, não havendo possibilidade de quitar as despesas processuais sem prejuízo
da
sua subsistência. Ressalta que o fato de ter uma empresa em seu nome não é prova de faturamento ou atividade
do
negócio. Diz, ainda, que o capital social da empresa é de R$10.000,00 e contribui para a previdência social como contribuinte individual. Diz, por derradeiro, que o objeto da pretensão e a representação de advogado particular não são fatos capazes de indeferir a assistência judiciária gratuita pleiteada.

Devidamente intimada, a agravada apresentou
C
ontraminuta (id. num. 2685471) refutando a tese recursal e requerendo o desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o breve relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR RELATOR - SESSÃO 28/6/2022.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
:
5003659-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOCIMAR ABREU

AGRAVAD
O
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conheço do Agravo de Instrumento, por preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando a r. decisão inquinada, verifico que o MM. Juízo de Origem indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita nos seguintes termos:

O autor é proprietário da empresa cujo CNPJ é 42.932.571/0001-04.

Reside em bairro nobre de Vila Velha-ES.

Está assistido por advogados. Busca pretensão cujo objeto é incompatível com o quadro de desemprego.

INDEFIRO a gratuidade.

(...)

Entretanto, não merece ser mantida a r. Decisão.

Em relação a concessão do benefício ora postulado pelo Agravante, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

In casu,
verifica-se
que o Agravante juntou declaração de hipossuficiência em que
afirma
a sua miserabilidade (id.
n
um. 2530000). Além disso, observa-se nos autos do processo de Origem que

o Autor contribui com parcela ínfima à Previdência Social e não declarou o imposto de renda no último ano (id. num. 12682022 e 12682025).

Depreende-se, pois, que o Agravante substanciou a declaração de hipossuficiência com documentos financeiros que atestam a alegada miserabilidade econômica.

Ao contrário do que afirmou o MM. Juízo
a quo,
a assistência de advogados particulares não impede a concessão de gratuidade da justiça, conforme dicção do §4º, do art. 99, do CPC. Do mesmo modo, o objeto da pretensão não demonstra a capacidade econômica, sobretudo quando se verifica que o pedido autoral se cinge na declaração de inexistência de débito.

De fato, o Agravante possui empresa em seu nome e não fez prova da alegação de que reside às custas de terceiros no endereço declinado na inicial. No entanto, embora a morada em bairro nobre e o registro de empresa no nome do Autor possam, eventualmente, indiciar a capacidade econômica do sujeito, no caso em tela, os aludidos indícios se resvalam nas provas documentais supracitadas, as quais corroboram com a tese do Agravante.

Desse modo, suficientemente demonstrado nos autos a situação de hipossuficiência econômica do
Agravante
, não havendo provas que elidam a presunção de veracidade
da declaração de miserabilidade acostada nos autos
.

P
ortanto, conheço do Agravo de I
nstrumento
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita, conforme previsto no art. 99, ss. do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
:
5003659-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOCIMAR ABREU

AGRAVAD
O
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS SUFICIENTE PARA ATESTAR A MISERABILIDADE. SEM PROVA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

1. A declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade
iuris tantum,
conforme entendimento consolidado
pelo
Col. STJ.

2. Muito embora a residência em bairro nobre e o registro de empresa no nome do Autor possam
indiciar
eventual capacidade econômica, tais elementos não afastam os documentos juntados nos autos que substanciam a declaração de miserabilidade
e comprovam a hipossuficiência do Agravante
.

2. O benefício da assistência judiciária gratuita só deve ser indeferido quando houver prova inequívoca de situação econômica que permita a parte arcar com as despesas processuais, o que não ocorre no caso.

3.
Recurso
conhecido e
provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
dar
provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.